Tribunal: TJMT
Processo: 1040753-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040753-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (AGRAVADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
TEMA 1000 DO STJ.

AUSÊNCIA DE ADOÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS COERCITIVAS
. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de
instrumento contra
decisão que, nos autos de ação autônoma de exibição de documentos, impôs multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, para a hipótese de descumprimento da ordem de exibição de contrato bancário supostamente não reconhecido pela parte autora.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
é possível a
imposição de multa
diária
como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de exibir documentos.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp 1.763.462/MG (Tema 1
.
000), estabelece que a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos requer, como condição prévia, a adoção de medidas menos gravosas ou de igual eficácia, resguardando-se o contraditório e a razoabilidade na imposição de sanções.

4.
A fixação de multa diária sem a prévia adoção de meios menos gravosos, contraria o entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo de posterior imposição pelo juízo de origem, caso esgotadas outras
providências
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido
;

Tese de julgamento:

"1. A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige contraditório prévio e tentativa de medidas coercitivas menos gravosas, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 400,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 09/06/2021 (Tema 1000/STJ); TJMT, N.U 1032114-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESEMBARGDORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE

OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória recursal, interposto p
elo
Banco PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
em
Ação Autônoma de Exibição de Documentos n.º 1001733-60.2025.8.11.0087, ajuizada por Dirce Alves de Souza Pereira
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré apresente o contrato n°
320408419-2, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena demulta diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
. (Primeira Instância, Id.
211321209
).

O Agravante
sustenta, em síntese, que não se opõe ao cumprimento da ordem judicial, contudo reputa desproporcional e excessivo o valor da multa cominada, sobretudo porque o limite fixado supera o valor atribuído à causa. Alega que as astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se converterem em instrumento de enriquecimento sem causa da parte
adversa.

Defende
, ainda, que a obrigação imposta possui natureza singular, consistente em ato único de exibição documental, o que tornaria inadequada a fixação de multa diária
.

Requer
o
provimento, para que seja reduzido o valor da multa diária e, especialmente, o limite máximo estabelecido, adequando-se a cominação às peculiaridades do caso

(Id.
329451356
).

Recebido o recurso, foi indeferid
o
o
pedido de efeito suspensivo

(Id.
329952396
)

Não há contrarrazões.
(Id.
338370367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE

OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, a agravada ajuizou demanda visando à exibição do contrato n.º 320408419-2, o qual afirma não reconhecer
a contratação
. Em sede de tutela de urgência, o magistrado determinou que a instituição financeira promovesse a apresentação do referido instrumento, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.763.462/MG, em incidente de recurso repetitivo (Tema 1.000), sob a relatoria do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,d efiniu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSEPROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"(Tema 1000/STJ
). [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido, a
cominação de multa em ações de exibição de documentos somente é admissível após o esgotamento de medidas menos gravosas, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000
.

Ta
l
orientação visa evitar que a multa coercitiva seja imposta de forma automática e desproporcional, constituindo-se, em vez disso, uma medida subsidiária destinada a assegurar a efetividade da decisão.

No caso, não há indicação de que o Juízo tenha tentado qualquer medida alternativa antes da imposição da
multa
. A
demais, considerando que o banco apresentou documentos logo após a determinação judicial
(Primeira Instância, Id
.
214772418
)
, resta
indicada
a ausência de resistência contumaz que justifique a manutenção da sanção pecuniária.

Diante disso, a cominação de astreintes, sem a tentativa de medidas alternativas, como a busca e apreensão, fere o princípio da subsidiariedade dos meios coercitivos.

Este é o entendimento dest
e Tribunal
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RESP 1.763.462/MG. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS PELO RÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1000 (REsp 1.763.462/MG), admite a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos apenas após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão ou diligência equivalente, desde que previamente apurada a existência da relação jurídica e do documento reclamado.

A fixação de multa diária na sentença, sem a prévia adoção de meios menos gravosos, contraria o entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo de posterior imposição pelo juízo de origem, caso esgotadas outras providências. [...] A caracterização da pretensão resistida decorre da conduta do

A multa cominatória na ação de exibição de documentos somente é cabível após a adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, conforme entendimento firmado no Tema 1000 do STJ.

(N.U 1028589-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CÓPIA DOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS – SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA – SÚMULA 372/STJ – ART. 400 § ÚNICO DO CPC – RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG – TEMA Nº 1000/STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – MULTA DIÁRIA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção –
Resp
1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

(N.U 1030151-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS AÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa administrativa à exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4. A ausência de resposta à requisição extrajudicial e a apresentação apenas parcial dos contratos, mesmo após a citação, caracterizam conduta resistiva por parte da instituição financeira. 5. A
jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), admite a imposição de multa cominatória apenas após a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão. 7. Diante da omissão parcial da ré e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a ausência de resposta administrativa e a apresentação parcial dos documentos requeridos judicialmente, autorizando a condenação da ré em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos somente é admissível após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.”

(N.U 1068970-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. TEMA 1000 FIXADO EM RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO.

[...]
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos sem o prévio contraditório e sem a tentativa de medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento pacificado do STJ no julgamento dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP sob o rito dos recursos repetitivos fixado no Tema 1000, estabelece que a aplicação de multa nas ações de exibição de documentos exige o contraditório prévio, a tentativa de busca e apreensão ou a adoção de outra medida coercitiva.

4. O art. 400 do CPC/15 prevê como consequência primária do não cumprimento da ordem de exibição a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, sendo as medidas coercitivas medidas excepcionais, conforme o parágrafo único do mesmo dispositivo.

5. A decisão agravada, ao fixar multa diária sem o contraditório prévio e sem observância às medidas menos gravosas, contrariou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige o contraditório prévio e a tentativa de medidas menos gravosas, devendo-se aplicar primariamente a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento não exibido."-

(N.U 1032114-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 31/12/2025)

Portanto, ausente a adoção prévia de medidas menos gravosas, revela-se indevida a cominação imediata de multa diária, por ofensa ao princípio da subsidiariedade dos meios coercitivos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso

para reformar a decisão agravada eafastar a imposição da multa coercitiva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026